Tribunal: CARF
Processo: 16095.720110/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720110/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.230 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS (REFRI).
INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
Conforme art. 58-N da Lei no 10.833/2003, o IPI incidia uma única vez sobre
os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial da pessoa jurídica
optante do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (REFRI), não
podendo, assim, as saídas para outros estabelecimentos da empresa se darem
com suspensão do imposto nem haver o creditamento do imposto pelo
destinatário.
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. PAGAMENTO POR OUTRO
ESTABELECIMENTO. NÃO APROVEITAMENTO. Na apuração do IPI,
vige o princípio da autonomia dos estabelecimentos, plasmado no parágrafo
único do art. 51 do CTN, combinado com o art. 57 da Lei no 4.502/1964. Os
pagamentos realizados por outros estabelecimentos da pessoa jurídica, não são
por ela aproveitados, por não ser possível o rastreamento direto, nas filiais
recebedoras das bebidas com suspensão do IPI, das saídas vinculadas
inequivocamente àquelas mercadorias transferidas do estabelecimento
industrial autuado para as demais filiais da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator), Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que lhe davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes. Julgamento iniciado em março
de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720110/2014-23
Fl. 542259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Márcio Robson Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Inicialmente reproduzo o relatório elaborado pela Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário a quem os autos foram distribuídos primeiro para julgamento do Recurso Voluntário,
tendo a turma acordado em abrir diligência conforme abaixo será exposto.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-50.148 - 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE), que assim relatou o
feito:
Trata-se da Impugnação contra Auto de Infração do IPI, cujos valores são os
seguintes:
IMPOSTO 46.505.775,31
JUROS DE MORA 17.539.565,80
MULTA PROPORCIONAL (75%) 34.879.331,49
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 98.924.672,60
A infração deve-se à saída de produtos do estabelecimento industrial (filial
0040), com emissão de Nota Fiscal mas utilização de suspensão indevida.
No Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais (fls. 36/44)
que acompanha o lançamento o autuante considera o seguinte:
5. Da análise das notas fiscais emitidas no período de janeiro a dezembro de
2010, constatamos que parte da produção do estabelecimento (cervejas e
refrigerantes), foram transferidos para outros estabelecimentos da empresa, com
a utilização dos CFOPs 5151, 5408 e 6151, COM SUSPENSÃO DO IPI, com
base no art. 42, inciso X do RIPI/2002 (Decreto 4.544/2002) ou art.43, inciso X
do DEC.7212/10 (RIPI/2010).
6. Ocorre que, sendo o contribuinte optante do REFRI - Regime Especial de
Tributação de Bebidas Frias, como mencionado no item 3, está sujeito à
legislação prevista nos arts. 58-A e 58-J a 58-T da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, incluídos pelo art. 32 da Lei n° 11.727, de 23 de junho de
2008 e regulamentada pelo Decreto n° 6707/08, que determinam que no regime
especial, o imposto incide uma única vez sobre os produtos nacionais na
saída do estabelecimento industrial, conforme art. 58-N, inciso I, da Lei n°
10.833/2003 e art. 32 do Decreto n° 6.707/200;
7. Ainda conforme disposto no art. 42 do Decreto 6.707/2008, as demais
disposições da legislação relativa ao IPI aplicam-se aos regimes previstos no
referido Decreto, naquilo que não forem contrárias. Desta forma,
Fl. 542260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

considerando que no regime especial o imposto incide uma única vez sobre os
produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, não cabe o regime
de suspensão previsto no art. 42, inciso X do RIPI/2002 e art. 43, inciso X do
RIPI do RIPI/2010;
(...)
11. A empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS, CNPJ
02.808.708/0001-07,
foi
incorporada
pela
AMBEV
S/A,
CNPJ
07.526.557/0001- 00, NIRE MATRIZ 35300368941, conforme registro datado
de 16/01/2014 na Junta Comercial do Estado de São Paulo. As notas fiscais
utilizadas no procedimento fiscal estão inseridas dentro das emitidas pelo então
estabelecimento 02.808.708/00032-03 da Cia de Bebidas das Américas, no Ano
Calendário 2010, (...). Em decorrência desta incorporação, o auto de infração
IPI será lavrado em nome do estabelecimento filial da empresa
incorporadora, de CNPJ 07.526.557/0040-16, que deu continuidade às
operações industriais efetuadas no mesmo endereço do estabelecimento
fiscalizado, e respondem pelo imposto devido pelo estabelecimento extinto por
incorporação, na condição de sucessora universal em direitos e obrigações,
incluídas as de natureza fiscal, nos termos do art. 132 da Lei n° 5.172/66.
(...)
15. Conforme disposto nos arts. 58- J, § 1o, 58-N, inciso I da Lei n° 10.833/2003
e arts. 28, inciso II e 32, inciso I do Decreto n° 6.707/2008, a opção pelo REFRI
– Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias, alcança todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante, abrangendo todos os produtos de
que trata o art. 1o por ela fabricados, e o IPI incidirá uma única vez sobre os
produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial. E o art. 42 remete às
demais disposições da legislação relativa ao IPI, naquilo que não forem
contrárias, não cabendo desta forma, a aplicação do regime de suspensão
previsto no art. 42, inciso X do RIPI/2002 e art. 43, inciso X do RIPI do
RIPI/2010, nas transferências de produção do estabelecimento;
Na Impugnação (fls. 5635/5643), tempestiva, o contribuinte alega a
improcedência da autuação, defendendo a compatibilidade da suspensão adotada
com a tributação ad rem do REFRI, que por opção do contribuinte assumiu o
lugar do regime geral com tributação ad valorem. Afirma o seguinte, verbis:
... não pode o legislador ordinário apartar-se completamente das normas gerais
do imposto, até porque isto poderia acarretar a completa desvirtuação da figura e,
consequentemente, violação à lei complementar e à Constituição.
Como o tributo é uno, na hipótese de modelos de tributação específicos, somente
não se poderiam aplicar as normas da legislação em vigor que inviabilizassem o
seu adequado funcionamento, na forma como pretendido pelo legislador. A
interpretação do art. 42 do Decreto n. 6.707/2008, que preconiza a plena
aplicação das normas do imposto “naquilo que não forem contrárias” às normas
específicas do modelo monofásico, deve amparar-se, portanto, no critério de
compatibilidade, ressalvadas as hipóteses expressamente excluídas.
O equívoco da Fiscalização reside justamente no fato de que o critério de
compatibilidade veiculado pelo Decreto n. 6.707/2008, longe de redundar no
afastamento da suspensão no caso em exame, antes confirma a lisura do
procedimento adotado pela Impugnante.
(...)
Fl. 542261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Ora, Inexistindo vedação legal, a promoção de saídas sujeitas ao regime
monofásico do IPI com suspensão do imposto somente não seria admissível se,
de algum modo, pudesse desvirtuar o funcionamento desse específico modelo.
Desvirtuar o modelo monofásico, de acordo com o critério de compatibilidade,
significa torná-lo plurifásico, ou transformá-lo em um terceiro modelo. Mas
isso nitidamente não ocorreu.
Isso porque a suspensão consiste em técnica de deslocamento do pagamento do
imposto para momento posterior, à semelhança do que acontece nas hipóteses de
diferimento contempladas pela legislação do ICMS. É o que diz a jurisprudência
pátria, como se verifica, por exemplo, do seguinte precedente do Tribunal
Regional Federal da 4a Região...
(...)
A suspensão, assim, em nada descaracteriza o sistema monofásico, por duas
razões. Primeiro, porque o imposto não deixa de incidir uma única vez e no
início da cadeia econômica dos produtos, tal como pretendido pelo legislador
com a criação do novo modelo. Segundo, porque os estabelecimentos
adquirentes da Impugnante não podem se apropriar de créditos nessas
operações, o que seria até mesmo inviável em virtude da ausência de destaque
do IPI, característico da suspensão.
(...)
De outro lado, ainda que se pudesse entender que a interpretação do Fisco fosse
admissível, seria forçoso reconhecer que existe, no mínimo, dúvida razoável a
respeito da possibilidade de aplicação da suspensão do IPI no caso de que se
cuida, já que: (i) não é vedada expressamente pela lei e (ii) nem é incompatível
com o regime de tributação monofásica/concentrada do IPI. Dessa maneira, seria
aplicável o art. 112 do CTN, que exige a adoção da interpretação mais favorável
ao acusado (in dubio pro contribuinte) nos casos em que não haja certeza
quanto à ilicitude de seus atos.
Também alega que houve o efetivo recolhimento do imposto por parte dos
estabelecimentos aos quais foram transferidas as mercadorias e, assim, no
máximo teria havido postergação do pagamento. Observa que a constatação de
tal recolhimento "dependia unicamente do exame da escrita contábil e fiscal da
empresa, o que deveria ter sido feito no curso da fiscalização por dever de ofício
(CTN, art. 142, par. único). Assim, o simples fato de o agente autuante não ter se
disposto a fazê-lo já exigiria a anulação do 'trabalho fiscal', não tendo sido
efetivamente provada a irregularidade que ensejou a lavratura do Auto de
Infração."
Junta documentos visando demonstrar que as mercadorias revendidas pelos
estabelecimentos adquirentes dos produtos fabricados pela unidade autuada não
apropriaram créditos nas entradas e saíram com débito do IPI, requerendo perícia
técnica ou diligência para examinar toda a documentação pertinente.
Considera que a postergação no recolhimento do imposto não autoriza o
procedimento adotado pela fiscalização, que se aceito caracteriza bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico, e argúi que quando a obrigação tributária
principal é satisfeita após a data em que o crédito tributário deveria ter sido
recolhido a legislação prevê o lançamento apenas de juros de mora e multa
isolados, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.430/96, do Parecer Normativo CST
no 02, de 1996 (relativo ao IRPJ e à CSLL) e de entendimento pacífico do CARF
(menciona os Acórdãos nos 201-77829, de 14/09/2004, e 201-73931, de
15/08/2000, e a Súmula CARF no 36).
Fl. 542262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Ao final requer "seja integralmente cancelada a autuação e reconstituída a sua
escrita fiscal" ou, na eventualidade de dúvida, seja determinada diligência ou
perícia técnica, apresentando os quesitos em anexo e indicando a empresa cujos
sócios podem atuar como assistentes da Impugnante.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação da Contribuinte, por maioria, tendo sido o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS PELO “REFRI”. LIVRE OPÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA, COM SUJEIÇÃO ÀS NORMAS ESPECÍFICAS.
A pessoa jurídica que optou pelo Regime Especial de Tributação das Bebidas
Frias (conhecido como “REFRI”) - instituído pela Lei no 11.727/2008, que
acrescentou artigos na Lei no 10.833/2003 -, o fez por livre e espontânea vontade,
sabedora que teria que cumprir todos os ditames das normas que o regiam.
"REFRI". INCIDÊNCIA ÚNICA, NO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
DO PRODUTO ACABADO.
No Regime Especial de Tributação das Bebidas Frias - REFRI, a lei era clara ao
dizer que o IPI incidia uma única vez sobre os produtos nacionais, nas saídas do
estabelecimento industrial do produto final (para quem quer que fosse), excluída,
por consequência, qualquer hipótese de suspensão nas referidas saídas, por
absoluta impossibilidade da existência de outros sujeitos passivos nas etapas
posteriores. Quando a regulamentação dos dispositivos legais diz que a opção
alcança todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, não quer ela dizer que a
empresa pode escolher quem será o sujeito passivo. Ele somente explicita que,
quando um estabelecimento de determinada empresa, qualquer que seja, fabricar
um produto acabado, ele será o contribuinte, e nenhum outro.
SUPOSTA
NORMA
GERAL
SUSPENSIVA
DO
RIPI.
EXCEPCIONALIDADES TRAZIDAS PELOS PRÓPRIOS COMANDOS
LEGAIS DOS REGIMES GERAIS DE BEBIDAS FRIAS.
O art. 58-H da Lei no 10.833/2003, do Regime Geral da Lei no 11.7272/2008 (a
mesma que criou o “REFRI”), estabelece uma hipótese de suspensão obrigatória
que afronta a propalada “norma geral” suspensiva inciso X do art. 43 do
RIPI/2010 (que nem base legal tem), e a Lei no 13.097/2015, que hoje regula o
Regime (único) Geral de tributação das bebidas frias, traz uma excepcionalidade
ainda mais contundente no § 5o do seu art 14, que inadmite qualquer hipótese de
suspensão aos moldes do citado dispositivo do RIPI/2010.
ANTINOMIA APARENTE DAS NORMAS DE TRIBUTAÇÃO EM ETAPA
ÚNICA DO “REFRI” COM A SUPOSTA "NORMA GERAL" SUSPENSIVA
DO
RIPI.
PREVALÊNCIA
DA
PRIMEIRA.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
Quando o Decreto n° 6.707/2008, que regulamentou o REFRI, diz, em seu art.
42, que as demais disposições da legislação relativa ao IPI aplicam-se aos
regimes nele previstos, naquilo que não forem contrárias, pois, caso a invocada
“regra geral” suspensiva do RIPI fosse aplicável ao REFRI, haveria a inusitada
hipótese de suspensão do imposto no único elo da cadeia onde há incidência do
IPI. Assim, não ocorreria nesse caso apenas diferimento do imposto, mas sim
total desoneração do produto. A única hipótese interpretativa que se vislumbra
Fl. 542263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

adotar, então, para resolver o aparente conflito entre as normas, é do
especialidade, prevalecendo a do REFRI.
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
OBJETIVO.
SIMPLICIDADE
E
EFICÁCIA NA ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PULVERIZAÇÃO.
TOTAL DESVIRTUAMENTO.
Ainda que traga benefícios também para os contribuintes - simplificando o
cumprimento de suas obrigações tributárias e até proporcionando o diferimento,
em alguns casos -, o objetivo determinante da tributação concentrada nos “elos-
chave” da cadeia de produção e comercialização (seja pela via da substituição
tributária “para a frente” ou “para trás”, seja pela alíquota concentrada, seja pela
tributação monofásica) é concentrar e tornar mais simples e eficiente a
fiscalização e a arrecadação. Permitir a “pulverização”, podendo qualquer um da
cadeia recolher o tributo devido, seria não só descumprir, mas também desvirtuar
completamente o objetivo da lei.
ABATIMENTO DO VALOR PAGO POR QUEM NÃO É SUJEITO PASSIVO,
IMPONDO À FISCALIZAÇÃO A SUA APURAÇÃO. DESCABIMENTO,
MAS SEM PREJUÍZO DO DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Não pode o sujeito passivo único eleito pela lei do Regime Especial - REFRI,
pelo qual livremente optou, atribuir à Fiscalização o ônus, ainda mais em caráter
irrestrito, de verificar se outros estabelecimentos, que não são sujeitos passivos, à
revelia e por conta e risco da empresa, recolheram, em mora (e sabe-se lá por
qual razão), o tributo que não era por eles devido. À Fiscalização, quando vai a
um estabelecimento, cabe verificar o seu cumprimento das obrigações tributárias
e, sendo o caso, constituir o crédito tributário pelo lançamento, exercendo
atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. A quem pagou tributo indevidamente, resta a via do pedido de
restituição, nos termos da legislação pertinente.
Impugnação Improcedente.
Inconformado, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reforçando os argumentos
de defesa apresentados em sede de Impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso. Após, foram
os autos remetidos à este CARF e distribuídos, por sorteio, à minha relatoria.
Em primeiro exame do feito esta Turma Julgadora deliberou pela conversão do feito em
diligência, por meio da Resolução no 3201-000.896, de 23 de maio de 2017, nos
seguintes termos:
Diante de tal fato, entendeu-se relevante, a estes julgadores, verificar se houve ou não o
recolhimento do IPI nas etapas subsequentes e, em caso positivo, de que forma tal
recolhimento poderia ser abatido no crédito tributário lançado.
É preciso esclarecer que tal diligência não tem por escopo alterar o valor do crédito
tributário apontado como devido, mas, sim, verificar a possibilidade de abatimento
financeiro do IPI recolhido nas etapas subsequentes sobre os mesmos produtos lançados
com a suspensão do IPI.
Isto posto, a diligência é proposta nos seguintes termos:
- Que a Autoridade Preparadora intime o contribuinte para informar / comprovar
os valores de IPI apurados / lançados nas etapas subsequentes, relativamente
aos produtos cuja saída do estabelecimento autuado se deu com a suspensão do
Fl. 542264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

IPI considerada indevida pela Fiscalização (Prazo de 60 dias, prorrogável por
mais 30);
- Que a Autoridade Preparadora efetue o abatimento dos valores
comprovadamente apurados / lançados pela Recorrente relativamente àqueles
lançados no presente Auto de Infração.
Tal levantamento deverá considerar os valores lançados na presente autuação e
os valores efetivamente apurados / lançados pelos estabelecimentos
recebedores das mercadorias saídas com suspensão, considerando, ainda,
eventual ajuste de correção monetária em face das datas de apuração e efetivo
recolhimento.
Poderá a Autoridade Preparadora prestar demais informações que entenda
pertinente, bem como solicitar documentos e esclarecimentos ao contribuinte,
devendo, ao final, apresentar relatório conclusivo.
Após, seja concedida vista à Recorrente para se manifestar acerca do resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30.
Após, vista à PFN, por igual período.
Concluído, retornem os autos para julgamento.
É como voto.
Os autos, então retornaram à autoridade lançadora, que proferiu Relatório de Diligência
Fiscal de fls. 346.011/346.029
Os autos, então, retornaram para julgamento.
É o relatório.
Ocorreu que, mesmo após a autoridade lançadora ter emitido relatório em resposta
ao solicitado, a turma entendeu que não foi suficiente a tornar o processo apto para julgamento e
assim acordaram em abrir nova diligência, resolução n.o 3201-002.305, nos seguintes termos:
Conclui-se, do exposto, que o presente feito ainda não se encontra maduro para
julgamento. Existem aspectos fáticos que necessitam ser melhor esclarecidos.
Por todo o exposto, voto por novamente converter o feito em diligência para:
i. Reforçar a solicitação de diligência anterior, no sentido de solicitar à Fiscalização que,
a par dos questionamentos acerca das metodologias utilizadas pelo contribuinte (que
serão objeto de apreciação pela Turma), também se manifeste de modo objetivo acerca
dos cálculos apresentados;
ii. Relativamente às Notas Fiscais de saída objeto da autuação, que a Fiscalização
esclareça se foram deduzidas as Notas Fiscais de Devolução;
iii. No que toca ao “giro de estoque” considerado pelo Recorrente, que este esclareça se
adotará o mesmo critério utilizado pela Fiscalização (mês a mês) ou se insiste na
utilização do critério de giro de estoque, adequando o levantamento realizado.
iv. Quanto às verificações realizadas nas filiais recebedoras, que a Recorrente esclareça
e comprove que considerou também as entradas recebidas com suspensão de outros
estabelecimentos, que não o autuado;
v. Por fim, que a Fiscalização esclareça a afirmação constante do item 23 do Relatório
de diligência em face das informações apresentadas pelo contribuinte acerca das notas
Fl. 542265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

fiscais saídas sem destaque do IPI, que já teriam sido consideradas no levantamento
realizado no Relatório da KPMG.
A Fiscalização deverá intimar o Recorrente a apresentar as informações, documentos e
esclarecimentos a seu encargo, devendo, ao final, apresentar Relatório conclusivo
acerca dos questionamentos ora apresentados.
Deve-se conceder o prazo de 30 (trinta) dias para que o contribuinte se manifeste acerca
do Relatório Fiscal.
Em resposta a fiscalização emitiu novo relatório acostados nas e-fls 511.448 a
511.467 e o contribuinte manifestou-se nas e-fls 511.474 a 511.483.
Em razão da Conselheira relatora que inicialmente recebeu o processo não mais
fazer parte do CARF o processo foi a mim distribuído para apreciação do retorno de diligência e
julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento. Não
foram arguidas preliminares.
A controvérsia está centrada na interpretação que trata do Regime Especial de
Tributação de Bebidas Frias Refri, previsto nos arts. 58-A e 58-J a 58-T da Lei n° 10.833/2003,
incluídos pelo art. 32 da Lei n° 11.727/2008 e regulamentado pelo Decreto no 6.707/2008, como
modalidade de tributação opcional, no qual contempla uma forma diferenciada de aplicação
tributária, em relação aos demais contribuintes. Esse regime possibilita redução de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), PIS/Pasep Importação e Cofins Importação, perante ao que
dispõe a aplicação do regime de suspensão previsto no art. 42, inciso X do RIPI/2002 e art. 43,
inciso X do RIPI do RIPI/2010, nas transferências de produção do estabelecimento.
Tem direito a optar pelo regime a pessoa jurídica que industrializa ou importa
refrigerantes, refrescos, cervejas, energéticos, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos
prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona,
taurina ou cafeína.
A autuação é lavrada em virtude do não pagamento do IPI na saída do
estabelecimento industrial, destacando-se que o Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias
(REFRI), esta previsto nos arts. 58A e 58J a 58T da Lei no 10.833/2003. Entende a fiscalização
que o inciso I do art. 58N da Lei no 10.833/2003, determina a exigência do imposto:
Fl. 542266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Art. 58N. No regime especial, o IPI incidirá: (Incluído pela Lei n11.727, de 23 de junho
de 2008)
I uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial,
observado o disposto no parágrafo único; e (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho
de 2008)
(...)
Parágrafo único. Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será
devido na saída do estabelecimento que industrializar os produtos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 58A desta Lei (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008)
Considerando que o estabelecimento industrial autuado promoveu saídas para
outros estabelecimentos da própria AMBEV S.A. (transferências para distribuição), indicando a
existência de suspensão do imposto, com fundamento no art. 42, X do RIPI/2002 ou no art. 43, X
do RIPI/2010, que tem conteúdo idêntico ao que constava no regulamento anterior, do Decreto no
4.544/2002, importa analisá-lo:
Art.43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X – os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma;
A questão sob exame tem impacto exclusivamente no que se refere ao
momento do recolhimento do tributo. Dentro desse contexto fático entendo que a controvérsia
esta ancorada, na possibilidade do autuado, empresa optante pelo REFRI, dar saídas de
transferência com a suspensão de que trata o dispositivo do RIPI. Sendo essa a linha de defesa da
recorrente: por inexistir vedação expressa na legislação e por não ser o comando geral de
suspensão do IPI incompatível com o REFRI, partindo da premissa que a própria e inerente
logística da indústria promove a distribuição dos produtos, dando saídas em transferência com
remessas a centros de distribuição, sem destaque e recolhimento de IPI nestas saídas.
Em sequência, o recolhimento ocorre quando da saída dos produtos dos centros de
distribuição para os estabelecimentos varejistas e/ou consumidores finais, segundo as regras do
REFRI (e sem registro de crédito).
Outrossim, A recorrente, por sua vez, também utiliza o art. 42 do Decreto no
6.707/2008 para sustentar que não há contrariedade entre a incidência concentrada do REFRI e a
suspensão de caráter geral do RIPI.
Art. 42. As demais disposições da legislação relativa à Contribuição para o PIS/PASEP,
à COFINS, à Contribuição para o PIS/PASEP Importação, à COFINS Importação e ao
IPI aplicam-se aos regimes previstos neste Decreto, naquilo que não forem contrárias.
A fiscalização discorda dessa forma de atuação, sendo essa a razão do presente
lançamento, pois entende pela impossibilidade de que a suspensão prevista no RIPI se aplique ao
REFRI, porque segundo o já citado art. 58N da Lei no 10.833/2003, o IPI “incide uma única vez”
“na saída do estabelecimento industrial”, trazendo ainda como motivação o já citado art. 42 do
decreto que regulamenta o REFRI, n° 6.707/2008.
Fl. 542267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Quanto aos fatos, após o que já foi relatado, nos cabe analisar as respostas do
termo de diligência fiscal, relacionando-as ao que foi questionado na resolução, vejamos:
Resolução: i. Reforçar a solicitação de diligência anterior, no sentido de solicitar à
Fiscalização que, a par dos questionamentos acerca das metodologias utilizadas pelo
contribuinte (que serão objeto de apreciação pela Turma), também se manifeste de
modo objetivo acerca dos cálculos apresentados;
Resposta: 6.1.1. Esta fiscalização entende que o cálculo baseado no critério de giro de
estoque de quantidades comercializadas (unidades), adotado pela AMBEV, ainda que
estatisticamente correta, não reflete os valores de IPI recolhidos pelos estabelecimentos
receptores. Desta forma, esta fiscalização adotou o critério de quantidades
comercializadas em litros, mês a mês, para análise e cálculo dos valores de IPI
destacados, conforme detalhados nos itens subsequentes;
Resolução: ii. Relativamente às Notas Fiscais de saída objeto da autuação, que a
Fiscalização esclareça se foram deduzidas as Notas Fiscais de Devolução;
Resposta: 6.2.1. Segundo dados do sistema SPED NFe (Notas Fiscais Eletrônicas)
baixados através do aplicativo Receitanet BX, não houve, por parte das 15 (quinze)
empresas receptoras, emissão de notas fiscais de devolução de mercadorias (CFOPs
5209/6209 – Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização),
recebidos por transferência do estabelecimento autuado, de CNPJ 02.808.708/0032-03.
Também não há registro de Notas Fiscais de Entrada (CFOPs 1208/2208 – Devolução
de produção do estabelecimento remetida em transferência), na Escrituração Fiscal
Digital – EFD ICMS/IPI, transmitido pelo estabelecimento autuado de Águas Claras, de
CNPJ 02.808.708/0032-03;
Resolução: iii. No que toca ao “giro de estoque” considerado pelo Recorrente, que este
esclareça se adotará o mesmo critério utilizado pela Fiscalização (mês a mês) ou se
insiste na utilização do critério de giro de estoque, adequando o levantamento realizado.
Resposta: 9. Considerando que a empresa informou, no item A.1.3 do Termo de
Constatação de 04/12/2017 da KPMG, que a média de dias necessários para que haja o
giro de estoque dos produtos autuados é de 52 dias, foi considerado, para efeito da
análise das saídas dos produtos, o segundo mês subsequente ao das entradas. Sendo
assim, o período de saídas de produtos analisadas, dos estabelecimentos receptores,
foram de 03/2010 a 02/2011;
Resolução: iv. Quanto às verificações realizadas nas filiais recebedoras, que a
Recorrente esclareça e comprove que considerou também as entradas recebidas com
suspensão de outros estabelecimentos, que não o autuado;
7. Analisando todos os dados disponíveis, inclusive aqueles apresentados no Ficha
Técnica de fls. 346.124/346.138, elaborado pela KPMG em atendimento à intimação
fiscal, concluímos não ser possível o rastreamento direto, nas filiais recebedoras das
bebidas com suspensão do IPI, das saídas vinculadas inequivocamente àquelas
mercadorias transferidas do estabelecimento industrial autuado para as demais filiais da
empresa. Não há, em nenhum documento ou livro fiscal apresentado a esta auditoria,
informação que permita identificar o estabelecimento fabricante, ou seja, o
estabelecimento de origem dos itens saídos de qualquer uma das filiais analisadas;
8. Por meio da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, transmitida ao SPED pelo
sujeito passivo e pelas Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) emitidas, constatamos a entrada
das bebidas saídas com suspensão do estabelecimento industrial autuado de CNPJ
02.808.708/0032-03, em 15 (quinze) outras filiais da empresa. Verificamos também que
algumas dessas filiais receberam entradas do mesmo tipo de bebidas oriundas de outros
estabelecimentos da empresa diferentes daquele autuado no processo ora analisado, no
16095.720110/2014-23;
Fl. 542268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

8.1. Na tabela a seguir relacionamos as 15 (quinze) filiais supramencionadas:

Resolução: v. Por fim, que a Fiscalização esclareça a afirmação constante do item 23 do
Relatório de diligência em face das informações apresentadas pelo contribuinte acerca
das notas fiscais saídas sem destaque do IPI, que já teriam sido consideradas no
levantamento realizado no Relatório da KPMG.
Resposta: 6.3.1. No item 23 do Termo de Diligência Fiscal de fls. 346.011/346.029, foi
informado o seguinte:
“23. Verificando os dados das NFe de saídas emitidas pelas filiais destinatárias
das bebidas transferidas com suspensão do IPI pelo estabelecimento autuado,
foi possível apurar as quantidades de mercadorias recebidas do
estabelecimento autuado de Águas Claras, e que deram saídas sem tributação.
Desta forma, foi possível apurar, produto a produto, as diferenças entre as
quantidades recebidas e que não foram objeto de tributação nas saídas,
conforme demonstrativos abaixo. Ressaltamos que, o levantamento realizado
foi realizado tão somente para identificação das inconsistências verificadas
Fl. 542269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

referentes aos produtos recebidos e cujas saídas das filiais receptoras se deram
sem tributação ou não foram identificadas as saídas.
6.3.2. Na verificação efetuada, foi constatada, efetivamente, saídas de mercadorias sem
destaque de IPI, comparando-se as quantidades de mercadorias recebidas do
estabelecimento autuado e saídas de produtos dos estabelecimentos receptores,
conforme relatado no item 23 do Termo de Diligência Fiscal de fls. 346.011/346.029;
6.3.3. Também no Termo de Diligência Fiscal de fls. 346.011/346.029, nos itens 13 e
14, foi citado o art. 384, do Regulamento do IPI (RIPI/2010), que trata da autonomia
dos estabelecimentos, em relação ao tributo IPI:
“Regulamento do IPI (RIPI 2010)
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 384. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito
ou qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502,
de 1964, art. 57).”
6.3.4. Por outro lado, na Resolução CARF no 3201-002.305, de 25 de setembro de 2019,
às fls. 346.105/ 346.106, consta os seguintes:
“
Nesse sentido, também necessário pontuar que ainda que, de fato, se possa
afirmar que não houve “recolhimento efetivo”, em razão da existência de saldo
credor em alguns dos estabelecimentos recebedores, nota-se que o objetivo da
diligência não foi apurar o IPI recolhido, mas o IPI levado à apuração no
encontro de créditos e débitos. Mais uma vez transcrevo a diligência anterior,
com destaques do original nas expressões “apurados / lançados”:
1. Que a Autoridade Preparadora intime o contribuinte para informar /
comprovar os valores de IPI apurados / lançados nas etapas subsequentes,
relativamente aos produtos cuja saída do estabelecimento autuado se deu com a
suspensão do IPI considerada indevida pela Fiscalização (Prazo de 60 dias,
prorrogável por mais 30);
2. Que a Autoridade Preparadora efetue o abatimento dos valores
comprovadamente apurados / lançados pela Recorrente relativamente àqueles
lançados no presente Auto de Infração. Tal levantamento (itens 1 e 2) deverá
considerar os valores lançados na presente autuação e os valores efetivamente
apurados / lançados pelos estabelecimentos recebedores das mercadorias
saídas com suspensão, considerando, ainda, eventual ajuste de correção
monetária em face das datas de apuração e efetivo recolhimento.
6.3.4. Desta forma, considerando a informação contida na Resolução CARF no 3201-
002.305, de que, “ainda que, de fato, se possa afirmar que não houve “recolhimento
efetivo”, em razão da existência de saldo credor em alguns dos estabelecimentos
recebedores, o objetivo da diligência não foi apurar o IPI recolhido, mas o IPI
levado à apuração no encontro de créditos e débitos”, foi feita nova análise das
saídas das mercadorias, com e sem destaque de IPI, para apuração do IPI devido,
desconsiderando-se a autonomia de estabelecimentos e os valores efetivamente
recolhidos. Mas diferentemente do adotado pela consultoria da empresa, que optou pela
quantidade comercializada, esta fiscalização adotou o método de apuração por
litros, que é o parâmetro utilizado para tributação de bebidas, conforme apurado nos
itens subsequentes.
Fl. 542270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

A conclusão da resolução foi exposta nas seguintes linhas:
(...)
13. Os CFOP 5151, 5408 6151 e 6408, apesar de a princípio, referirem-se
exclusivamente a transferências dos próprios estabelecimentos fabricantes foram
considerados nesse levantamento fiscal uma vez que todas as saídas com esses CFOP,
de todos os estabelecimentos da empresa deveriam ser tributadas pelo IPI de acordo
com a legislação do REFRI – Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias, tendo
sido justamente operações idênticas a essas, na filial autuada, que deram origem ao auto
de infração objeto do presente processo. Também devem ser computadas em razão da
impossibilidade de vinculação direta dessas transferências de bebidas, por meio da
análise documental, àquelas efetivamente produzidas pelas filiais que receberam o
mesmo tipo de bebida do estabelecimento autuado.
14. Na tabela a seguir estão relacionadas as mercadorias objeto dessa auditagem fiscal
nos estabelecimentos citados no item 8.1 deste termo, considerando-se as saídas cujos
CFOP estão identificados no item 12. Incluímos também as quantidades nas unidades
estatísticas utilizadas nas NFe (CX, DZ, L, UN), a quantidade convertida em litros (que
é o parâmetro utilizado para cálculo do IPI incidente sobre as saídas das bebidas),
e o valor do IPI por litro de cada bebida relacionada. A quantidade total em litros
auditada atingiu 1.549.480.366,71 litros, conforme abaixo:
(...)
15. Utilizando os dados das NFe de saídas emitidas pelas filiais destinatárias das
bebidas transferidas com suspensão do IPI pelo estabelecimento autuado, consolidamos
na tabela a seguir os valores mensais referentes às quantidades em litros saídas com e
sem destaque do IPI, referentes ao IPI em Reais destacado e não destacado, e o
percentual do IPI não destacado em relação ao total do IPI devido em cada
período de apuração mensal do imposto no período de 02/2010 a 01/2011.

Fl. 542271
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

16. Aplicando-se os percentuais mensais referentes ao IPI não destacado pelas filiais
destinatárias das mercadorias com suspensão indevida do imposto nas notas fiscais
eletrônicas de saídas de bebidas com a mesma descrição daquelas recebidas em
transferência do estabelecimento autuado, sobre os totais mensais do imposto lançado
de ofício no auto de infração, obtemos indireta e aproximadamente os valores
mensais destacados e declarados pelos destinatários, os quais se subtraídos
daqueles totais lançados, representam os montantes que podem ser utilizados como
forma de abatimento do IPI exigido pela fiscalização no presente processo. É o que
explicitamos na tabela a seguir, com as seguintes colunas:
(A) = IPI em Reais lançado no Auto de Infração objeto do presente processo no
16095.720110/2014-23;
(B) = Percentual do IPI não destacado nas notas fiscais eletrônicas de saídas das filiais
destinatárias de bebidas com mesma descrição das recebidas em transferência do
estabelecimento autuado, no período de 03/2010 a 02/2011;
(C) = IPI não comprovado em Reais, calculado pela multiplicação dos valores lançados
no Auto de Infração pelos percentuais do IPI descritos em (B), referindo-se a valores de
imposto sem comprovação de destaque na saída das filiais recebedoras;
(D) = IPI em Reais que pode ser deduzido/abatido do valor originalmente lançado no
Auto de Infração.

Fl. 542272
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Em manifestação final o Recorrente observou que o auditor fiscal se equivocou no
valor inicial constante na planilha, isso porque o auditor fiscal realiza os cálculos apontando que
o valor principal do Auto de Infração é de R$ 24.420.186,61 que corresponde ao valor do auto de
infração do processo administrativo n. 16095.720130/2014-02, sendo que o presente PAF trata
de lançamento no valor de R$ 46.505.775,31.
Contudo, ressaltou a recorrente, que a despeito do erro contido na manifestação
fiscal, os auditores independentes lograram êxito em realizar os cálculos corretos por meio dos
documentos que acompanharam o termo de diligência e dos demais documentos acostados aos
autos. Nesse sentido, adotando-se as premissas utilizadas pelo auditor fiscal (com as quais não
concorda a Recorrente), o valor principal do IPI deveria ser de R$ 15.370.663,16.
A recorrente não concorda com a utilização, pela fiscalização em seu relatório,
das saídas relativas a produtos de fabricação própria dos estabelecimentos receptores e assim
fundamentou:
(...) Conforme decidido por este C. CARF na Resolução que originou a diligência “não
se pode exigir o IPI se houver prova de que ele já tenha sido recolhido, para os
mesmos produtos, e sobre a mesma base, ainda que por outro estabelecimento da
mesma empresa”. Assim, o objetivo da diligência é abater o montante de IPI recolhido
pelos receptores em relação às saídas dos produtos recebidos com suspensão do
estabelecimento autuado.
Em decorrência disso, evidentemente não se podem inserir na apuração as saídas
referentes a produtos de fabricação própria dos estabelecimentos receptores, pois
não se trata de saídas de produtos recebidos com suspensão do estabelecimento
autuado. Por conseguinte, o critério do auditor fiscal inova na autuação e distorce os
cálculos, ao incluir saídas de produtos que não são objeto da diligência, nem
mesmo do lançamento fiscal.
Ao assim proceder, a fiscalização busca cobrar indiretamente do estabelecimento
autuado o IPI que supostamente teria deixado de ser recolhido por outro
estabelecimento, com o que não se pode compactuar. Caso entendesse incorreto o
procedimento adotado, deveria a Fiscalização ter lavrado o competente auto de infração
contra os estabelecimentos que efetuaram as operações em que, na visão do Fisco,
deveria ter havido o destaque do IPI. Contudo, tendo o período sido atingido pela
decadência, pretende o auditor fiscal realizar a cobrança de forma indireta no presente
Fl. 542273
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

feito, ao inserir indevidamente no objeto de análise as operações de saídas de produtos
de fabricação própria dos estabelecimentos receptores.
A utilização dos CFOPs relativos a saídas de produção própria dos receptores possui
grande impacto na apuração do IPI a exigir. Isso pode ser facilmente observado no
relatório complementar elaborado pela KPMG, que ora se acosta aos autos: do montante
das saídas em que não houve destaque de IPI (471.031.579,88 litros), ao desconsiderar
os CFOPs 5151, 5408, 6151 e 6408, a quantidade é reduzida para 14.102.410,64, ou
seja, uma redução de mais de 97%, o que evidencia o intuito do auditor fiscal de inflar
artificialmente o volume das saídas sem destaque de IPI para reduzir o montante do
imposto a ser abatido da autuação.
Nesse ponto, o Termo de Constatação complementar da KPMG reproduz a metodologia
adotada pelo auditor fiscal, mas exclui os valores referentes aos CFOPs que tratam de
produtos produzidos pelos estabelecimentos receptores, uma vez que não são objeto da
presente diligência.

O saldo principal de IPI a exigir, mantidas as premissas do trabalho realizado pelo
auditor fiscal (cálculo em litros), pode ser observado na tabela abaixo:

Fl. 542274
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Assim, não restam dúvidas de que devem ser excluídas as saídas de produtos de
produção própria dos estabelecimentos receptores, em conformidade com os cálculos
ora apresentados.
Analisando os argumentos acima destacado pela recorrente, cumpre destacar que
assim contou no relatório fiscal:
ponto 13 -“também devem ser computadas em razão da impossibilidade de vinculação
direta dessas transferências de bebidas, por meio da análise documental, àquelas
efetivamente produzidas pelas filiais que receberam o mesmo tipo de bebida do
estabelecimento autuado”.
ponto 16 – “aplicando-se os percentuais mensais referentes ao IPI não destacado pelas
filiais destinatárias das mercadorias com suspensão indevida do imposto nas notas
fiscais eletrônicas de saídas de bebidas com a mesma descrição daquelas recebidas em
transferência do estabelecimento autuado, sobre os totais mensais do imposto lançado
de ofício no auto de infração.”
Resta evidente que a fiscalização apurou também o IPI devido na saída dos
produtos fabricados pelos estabelecimentos “receptores” da operação que foi objeto de autuação.
De fato, não se podem inserir na apuração as saídas referentes a produtos de fabricação própria
dos estabelecimentos receptores, pois não se trata de saídas de produtos recebidos com
suspensão do estabelecimento autuado.

A diligência solicitada teve como objetivo apurar se os produtos que saíram com
suspensão tiveram o imposto recolhido pelos estabelecimentos receptores. Não é objeto do
processo promover nova fiscalização nesses estabelecimentos (receptores) de modo a saber se os
produtos que neles são fabricados tem suas saídas com suspensão, esse trabalho deve ser objeto
de fiscalização própria diversa do que esta sendo discutido neste PAF.
Ocorre que, com toda vênia aos ilustres auditores, a relatora original delimitou a
diligência requerendo “a Autoridade Preparadora efetue o abatimento dos valores
comprovadamente apurados / lançados pela Recorrente relativamente àqueles lançados no
presente Auto de Infração. Tal levantamento (itens 1 e 2) deverá considerar os valores lançados
na presente autuação e os valores efetivamente apurados / lançados pelos estabelecimentos
recebedores das mercadorias saídas com suspensão, considerando, ainda, eventual ajuste de
correção monetária em face das datas de apuração e efetivo recolhimento.”
Conforme se pode notar não há qualquer indagação quanto ao que deixou de ser
apurados / lançados pelos estabelecimentos receptores, de modo que o IPI não destacado desses
estabelecimentos não deve constar no cálculo do IPI devido, isso porque, coube a fiscalização
apurar a diferença entre o IPI devido no auto de infração (na saída de estabelecimento industrial)
e o IPI apurados / lançados dos estabelecimentos receptores dos produtos transferidos pela
autuada.
Ademais, a diligência fiscal deve ficar adstrita aos limites do auto de infração, no
qual constou expressamente o objeto autuado, vejamos, e-fls 37:
8. Desta forma, tendo em vista que as saídas de produção do estabelecimento nas
operações de transferências, foram feitas com suspensão de IPI, os valores de IPI
devidos e não destacados nestas operações foram calculados com base nas tabelas do
Anexo 1 do Decreto n° 6.904 de 20/07/2009, aplicando-se as alíquotas ali previstas, de
acordo com o tipo de produto, embalagem, e marca comercial;
Fl. 542275
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

9. Neste passo, apuramos que as transferências realizadas, da produção do
estabelecimento sob ação fiscal, no CFOP 5151- , totalizaram 102.232.669 litros de
cervejas e refrigerantes, resultando em IPI devido de R$ 17.850.758,74; no CFOP
5408- , totalizaram 116.663.621 litros de cervejas e refrigerantes, resultando em
IPI devido de R$ 22.047.492,60;, no CFOP 6151- totalizaram 30.629.998 litros de
cervejas e refrigerantes, resultando em IPI devido de R$ 6.607.523,97, conforme
valores demonstrados nas planilhas anexas a este Termo de Verificação e Constatação.
A descrição dos CFOP's é a seguinte: CFOP 5151- transferência de produção do
estabelecimento; CFOP 5408- transferência de produção do estabelecimento em
operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária e CFOP 6151-
transferência de produção do estabelecimento para outros estados.
10. Desta forma, os valores de IPI devidos e não destacados nas notas fiscais em
operações de transferência de produção do estabelecimento, conforme demonstrado
nas planilhas anexas, por não terem sido declarados em DCTFs, serão objeto de
autuação, nos termos da legislação vigente;
11.
A
empresa
COMPANHIA
DE
BEBIDAS
DAS
AMÉRICAS,
CNPJ
02.808.708/0001-07, foi incorporada pela AMBEV S/A, CNPJ 07.526.557/0001-00,
NIRE MATRIZ 35300368941, conforme registro datado de 16/01/2014 na Junta
Comercial do Estado de São Paulo.
As notas fiscais utilizadas no procedimento fiscal estão inseridas dentro das emitidas
pelo então estabelecimento 02.808.708/00032-03 da Cia de Bebidas das Américas, no
Ano Calendário 2010, sendo a primeira de n° 77.192, emitida em 01/01/2010, com
chave de acesso n°.43100102808708003203550010000771926793072955 e a ultima de
N°
135.629
,
emitida
em
31/12/2010,
om
chave
de
acesso
n°.
43101202808708003203550010001356293183333318.
Em
decorrência
desta
incorporação, o auto de infração IPI será lavrado em nome do estabelecimento filial da
empresa incorporadora, de CNPJ 07.526.557/0040-16, que deu continuidade às
operações industriais efetuadas no mesmo endereço do estabelecimento fiscalizado, e
respondem pelo imposto devido pelo estabelecimento extinto por incorporação, na
condição de sucessora universal em direitos e obrigações, incluídas as de natureza
fiscal, nos termos do art. 132 da Lei n° 5.172/66.
Como se vê a autuação foi direcionada ao estabelecimento inscrito no CNPJ n.o
02.808.708/00032-03 da Cia de Bebidas das Américas, no Ano Calendário 2010, estabelecendo
um parâmetro com valores e notas fiscais fiscalizadas, determinando um valor certo da autuação.
Permitir que a fiscalização, por meio de diligência fiscal, extrapole esses limites ofende os
princípios da administração pública, bem como os princípios do devido processo legal e do
contraditório, trata-se de uma espécie de inovação recursal.
Ultrapassado todo esse contexto, importante para o deslinde da questão
controvertida, alinho meu entendimento a melhor interpretação ao que consta na legislação em
análise e para isso destaco o voto redigido pela Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que
embora restou vencido, converge com o meu entendimento. Acórdão n.o 3201-005.214, no qual
destaco os enxertos abaixo:
(...)
O primeiro aspecto a ser considerado diz respeito à interpretação do art. 58N, inciso I da
Lei no 10.833/03 e a "possibilidade de convivência" com a regra geral do art. 42, X do
RIPI/02 / art. 43, X do RIPI/10 (mesma redação).
O referido art. 58N, inciso I da Lei no 10.833/03 integra a regulamentação legal acerca
do REFRI, regime especial outrora adotado para fins de tributação pelo IPI para os
Fl. 542276
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

fabricantes de bebidas frias. Como assinalado inclusive pelo acórdão recorrido, trata-se
de regime diferenciado de apuração de tributos, e não de benefício fiscal, tal como
ocorre (exemplo utilizado pela DRJ) entre os regimes de Lucro Real e Lucro Presumido
do IRPJ.
Logo, não há o que falar, na hipótese, de "interpretação literal de dispositivo de lei", tal
como pressupõe o art. 111 do CTN. Desse modo, não há como apreciar a questão sem a
necessária interpretação dos dispositivos legais aplicáveis.
O REFRI, como já mencionado, foi inserido no ordenamento jurídico por meio dos arts.
58a e 58J a 58T da Lei no 10.833/03, conforme acréscimos promovidos pela Lei no
11.727/08 (MP no 413/08).
Transcrevo os dispositivos relevantes ao deslinde da controvérsia, com destaques:
“Art. 58J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o
art. 58a desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a
Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor
base, que será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de
produto e por marca comercial e definido a partir do preço de referência.
§1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados.
(...)
“Art. 58L. O Poder Executivo fixará qual valor base será utilizado, podendo ser
adotados os seguintes critérios:
(...)
“Art. 58M. Para os efeitos do regime especial:
I–o Poder Executivo estabelecerá as alíquotas do IPI, por classificação fiscal;
(...)
“Art. 58N. No regime especial, o IPI incidirá:
I–uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial,
observado o disposto no parágrafo único; e
II–sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída
do estabelecimento importador equiparado a industrial.
Parágrafo único. Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será
devido na saída do estabelecimento que industrializar os produtos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 58a desta Lei.”
(...)
“Art. 58S. Nas hipóteses de infração à legislação do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, a exigência de multas e juros de mora dar-se-á em
conformidade com as normas gerais desses tributos.”
“Art. 58T. O disposto nos arts. 58a a 58S desta Lei não se aplica às pessoas jurídicas
optantes pelo regime de que trata a Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de
2006.”
Fl. 542277
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

“Art. 58U. O disposto nos arts. 58a a 58T desta Lei será regulamentado pelo Poder
Executivo.”
Pois bem. Nota-se que se trata de um Regime de apuração do IPI, por meio do qual o
tributo terá como base de cálculo um valor estipulado pelo Fisco a partir de parâmetros
de mercado. É o que se assemelha à técnica de pauta fiscal utilizada no ICMS. Ou seja,
independentemente do momento em que o IPI for recolhido, se pelo estabelecimento X,
Y ou Z, a base de cálculo do IPI será exatamente a mesma, definida exclusivamente em
razão do produto industrializado.
A questão sob exame tem impacto exclusivamente no que se refere ao momento do
recolhimento do tributo, que, por praticidade, chamo de postergação.
A disposição legal controvertida diz respeito à expressão "na saída do estabelecimento
industrial" empregada pelo citado art. 58N como definição do momento do fato
gerador da obrigação tributária.
Defende o Fisco que este momento "estabelecimento industrial" equivale àquele
estabelecimento que efetivamente industrializou o produto.
Já o contribuinte afirma que a norma não fez tal limitação e que, portanto, de acordo
com as regras gerais do IPI, estabelecimento industrial é todo aquele que assim definir
as normas gerais.
Com efeito, com todo esforço interpretativo, não vejo como chancelar a interpretação
segundo a qual o termo "estabelecimento industrial" utilizado pelo legislador no inciso I
do artigo 58N da Lei no 10.833/03 ser equivalente ao termo "estabelecimento que
industrializar".
Nota-se que o próprio art. 58N traz essa dicotomia:
“Art. 58N. No regime especial, o IPI incidirá:
I–uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial,
observado o disposto no parágrafo único; e
II–sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída
do estabelecimento importador equiparado a industrial.
Parágrafo único. Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será
devido na saída do estabelecimento que industrializar os produtos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 58a desta Lei.”
O inciso I, ao estabelecer o momento da saída do estabelecimento industrial como
sendo o momento da ocorrência do fato gerador, faz expressa ressalva ao parágrafo
único do mesmo artigo, que trata da específica hipótese de industrialização por
encomenda. E, neste parágrafo único, a expressão utilizada é exatamente
"estabelecimento que industrializar os produtos".
Ora, se o termo estabelecimento industrial os produtos utilizados no inciso I fosse
equivalente à expressão estabelecimento que industrializar os produtos, como
defende o Fisco, qual seria a razão de existência da ressalva contida no parágrafo único
do art. 58N? Teria o legislador trazido palavras inúteis à norma?
Nesse sentido, inclusive, se manifestou o voto vencido do acórdão recorrido:
Como se vê, a expressão empregada no caput desse art. 58N é simplesmente
"estabelecimento industrial", o que não significa, necessariamente, aquele
estabelecimento que industrializa a mercadoria. Na situação específica da
pessoa jurídica autuada, que possui vários estabelecimentos industriais, a
Fl. 542278
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

incidência única exigida pode se dar no primeiro, que industrializa as bebidas,
ou noutro para o qual as mercadorias são transferidas. O que não pode
acontecer é incidência única em estabelecimento que não seja industrial.
Assim, se a empresa transferisse sem suspensão as bebidas para uma filial
atacadista (equiparado a industrial), não poderia adotar a suspensão permitida
pelos arts. 42, X, do RIPI/2002, e 43, X, do RIPI/2010.
Nota-se que, não obstante o inciso II tenha também limitado o conceito ao "equiparado
a industrial", o fez por lógica, uma vez que o estabelecimento importador, na operação
de importação, necessariamente estará figurando como equiparado, jamais como
industrial em sentido estrito.
Em sendo assim, a meu ver, é imperioso afastar a interpretação segundo a qual o inciso I
do art. 58N definiria o momento do fato gerador do IPI a saída do produto
exclusivamente daquele estabelecimento que efetivamente industrializar o produto.
Com efeito, ao utilizar a expressão "estabelecimento industrial" e, repito, não a
expressão "estabelecimento que industrializar os produtos", o legislador deixou à cargo
das normas gerais (subsidiárias) a interpretação acerca do adequado momento de
recolhimento.
Entendo que pode ter ocorrido aqui um silêncio na norma, ao utilizar a expressão
"estabelecimento industrial" em sentido lato, sem definir exatamente em qual ou quais
dos estabelecimentos industriais deveria ocorrer o recolhimento. Contudo, tal silêncio
não corresponde à existência de lacuna. É o silêncio que demanda a necessária
interpretação pelo aplicador da norma.
E, em se tratando de Regime Especial, que, como dito, não traz expressa disposição
acerca do estabelecimento industrial "eleito", a Regra Geral é exatamente aquela
prevista para a apuração regular do IPI, utilizada pela Recorrente. Ou seja,
estabelecimento industrial é todo aquele assim definido pela norma, inclusive os
equiparados, não havendo qualquer conflito na aplicação da regra de suspensão entre
estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte.
Na hipótese, não há conflito entre regimes distintos, há um Regime Especial legalmente
estabelecido, cuja interpretação se faz também pela aplicação subsidiária do Regime
Geral naquilo em que o primeiro for omisso. O contribuinte não pretende se valer de
"benefícios" de um ou outro regime, até porque, justamente por se tratar de regime
geral, não há falar que a suspensão do IPI na transferência entre estabelecimentos
equivale a um benefício.
A Recorrente invoca a aplicação do disposto no art. 42 do Decreto no 6.707/2008 que,
justamente, "Regulamenta os arts. 58a a 58T da Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, incluídos pelo art. 32 da Lei no11.727, de 23 de junho de 2008, que tratam da
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI (...) sobre produtos dos
Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do IPI TIPI":
Art.42. As demais disposições da legislação relativa à Contribuição para o PIS/PASEP,
à COFINS, à Contribuição para o PIS/PASEP Importação, à COFINS Importação e ao
IPI aplicam-se aos regimes previstos neste Decreto, naquilo que não forem contrárias.
A referida norma, de caráter regulamentar / interpretativo, autoriza a aplicação das
regras gerais de apuração do IPI quando não houver incompatibilidade com as regras
especiais.
Com efeito, conforme exaustivamente demonstrado, entendo não existir qualquer
contrariedade entre as regras próprias do Refri (saída do estabelecimento industrial)
com a regra geral de suspensão (transferência entre estabelecimentos industriais),
Fl. 542279
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

notadamente quando comprovado que tal prática não implicou em ausência de
recolhimento do tributo, como se verifica na hipótese dos autos.
Ainda nesse aspecto, a Recorrente observa que a inexistência de conflito / contrariedade
é ainda mais clara pelo fato de que, apenas com a edição da Lei no 13.097/2015, é que a
impossibilidade de convivência de tais regras foi imposta pela legislação. Assim, se em
2015 a prática foi proibida por força de lei, significa que a proibição não existia
anteriormente.
Vejamos o disposto no §5o do artigo 15 da Lei no 13.097/2015:
§ 5o A partir da publicação desta Lei não será admitida a aplicação das regras de
suspensão do IPI nas saídas promovidas pelos estabelecimentos industriais e
equiparados das pessoas jurídicas relacionadas no art. 14.
No caso, a Recorrente, na condição de produtora de bebidas frias, está inserida
dentre pessoas jurídicas referidas no art. 14.
Pois bem, a referida Lei, nas disposições citadas, trata do "Regime Tributário aplicável
à Produção e Comercialização de Cervejas, Refrigerantes e outras Bebidas". Este
regime foi instituído em substituição ao REFRI, expressamente revogado por esta
mesma lei.
Ainda que os efeitos da revogação do regime tenha sido prorrogado para "1o (primeiro)
dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da publicação" (art. 169, III, b da Lei no
13.097/2015), não faria qualquer sentido se entender que a lei pretendesse limitar o
exercício de um direito apenas nos 4 meses finais de vigência de um regime que já
vigorava há pelo menos 6 ou 7 anos. Tampouco se poderá afirmar que, ao vedar a
aplicação da suspensão, a Fiscalização estaria aplicando de forma retroativa disposição
legal posterior.
Não obstante, entendo que tal circunstância pode perfeitamente ser trazida como reforço
argumentativo à tese defendida pelo contribuinte: tanto não era vedada a possibilidade
de suspensão do IPI que, quando o legislador o quis, o fez expressamente por meio de
lei. Ainda que o regime da Lei no 13.097/2015 seja diverso do regime dos arts. 58J e
58N da Lei no 10.833/03, a similaridade da sistemática de apuração permite tal
conclusão.
Logo, diante de todo o exposto, concluo: (i) se a legislação do Refri não traz expressa
vedação legal à aplicação da regra geral de suspensão; (ii) se a regra geral de suspensão
não conflita com qualquer regra específica existente na legislação do Refri, e, ainda (iii)
se é permitida a aplicação subsidiária das regras gerais ao regime específico, deve-se
reconhecer a perfeita "convivência" da regra de suspensão com o regime do Refri.
Não se nega, a rigor, como defende a Fiscalização e a PFN, que não seria razoável
permitir que o contribuinte se beneficiasse, casuisticamente, dos benefícios de regime
distintos com o objetivo de economia financeira. Contudo, como visto, não vislumbro,
na hipótese, qualquer conflito entre as disposições do REFRI e a regra geral de apuração
do IPI que permite a suspensão da sua incidência entre estabelecimentos industriais ou
equiparados de um mesmo contribuinte.
Ainda nesse sentido, com a devida vênia ao julgador de primeira instância, não se está a
impor regime de fiscalização absurdo à Autoridade Fiscal, obrigando-a “saírem
rodando o País” em busca do recolhimento do IPI. O regime de suspensão do IPI entre
estabelecimentos, não há dúvidas, é o regime geral de apuração deste imposto. Não
houve qualquer criação ou invenção por parte do contribuinte ao aplica-lo, ainda que
dentro do REFRI.
Fl. 542280
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

E sobre a apuração das saídas com suspensão de estabelecimento diverso do que
foi autuado a relatora também ponderou no sentido de ser indevida, conforme acima já expus.
Vejamos as razões do mesmo voto:
Nesse sentido, caberia à Fiscalização averiguar apenas se os lançamentos efetuados
com suspensão se destinaram a estabelecimento industrial do mesmo contribuinte.
Até porque, a pluralidade de estabelecimentos industriais, pressupõe também a
pluralidade de ações fiscais em cada um dos estabelecimentos. O que não se poderia
admitir é que a Fiscalização em um destes estabelecimentos pudesse buscar averiguar a
regularidade dos demais não abrangidos pela mesma ação fiscal. E, na hipótese, não há
dúvidas de que a suspensão do imposto foi devidamente declarada. Na eventualidade de
se presumir que o contribuinte não recolheu o IPI no estabelecimento de destino, cabe a
fiscalização e cobrança daquele estabelecimento.
É por essa razão, ainda, que, para a procedência do pedido recursal, reputo despicienda
a comprovação, pelo contribuinte, de que efetuou o devido recolhimento do IPI nos
estabelecimentos destinatários para que se pudesse permitir uma eventual dedução do
imposto cobrado no remetente, como defende a PFN. Essa verificação compete à
autoridade fiscal que tenha jurisdição sobre tal estabelecimento.
Na presente hipótese, competia à fiscalização do contribuinte verificar tão somente se as
saídas do estabelecimento remetente ocorreram em conformidade com a legislação de
regência. E, como visto, tenho que a saída com suspensão do IPI de produtos destinados
a estabelecimentos industriais ou equiparados, ainda que no âmbito do REFRI, ocorreu
sem qualquer ofensa à normatização vigente.
Acrescento, ainda que em face até mesmo dos Sistemas Informatizados disponibilizados
pela Receita Federal, não haveria como se falar em simples ausência de recolhimento do
IPI. A Nota Fiscal Saída emitida com a Suspensão de IPI pelo estabelecimento
remetente deverá, necessariamente, ser registrada como entrada pelo estabelecimento
recebedor sem o destaque de IPI. Se a contabilização neste ocorrer de forma diversa, aí
sim estarse-i-a diante de uma situação de ausência de recolhimento, não pelo remetente,
mas pelo recebedor que teria se apropriado de crédito de IPI inexistente, sem lastro em
documento fiscal.
Ainda assim, em face da possibilidade de entendimento diverso no sentido da
ilegalidade de se promover a saída de mercadorias com a suspensão do IPI no âmbito do
REFRI, reputo pertinente trazer à lume o posicionamento do ilustre Conselheiro
ROSALDO TREVISAN, que, a par de defender a impossibilidade de tal procedimento
(entendimento diverso ao aqui exposto), legitima o aproveitamento do IPI recolhido nas
etapas subsequentes, visando a evitar a dupla incidência do imposto.
Confira-se o acórdão 3403003.602, de 25 de fevereiro de 2015, ementa e trecho do
voto:
(...)
O trabalho fiscal, a meu ver, corrobora exatamente a minha manifestação anterior no
sentido de que a aplicação da suspensão pelo contribuinte não impediria que a
Fiscalização efetuasse a devida verificação quanto ao adimplemento do IPI. A
Fiscalização possui acesso à escrituração contábil do contribuinte e possui, assim,
elementos capazes de viabilizar a verificação quanto ao cumprimento das obrigações
tributárias.
No que se refere a cobrança dos encargos moratórios, resta evidente que não
sendo devida a autuação não há que se falar em juros e correção, já que o entendimento aqui
formado é no sentido de que não há ilegalidade no recolhimento postergado, no mesmo sentido
caminhou o mesmo voto aqui já citado.
Fl. 542281
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Concluo que, por entender ausente qualquer ilegalidade na aplicação da regra geral de
suspensão do IPI nas saídas realizadas com destino a estabelecimentos industriais ou
equiparados no âmbito do REFRI, é incabível a cobrança de correção monetária ou
multa decorrentes da suposta "postergação" no recolhimento do tributo.
(...)
Em suma, não assiste razão à fiscalização em autuar o contribuinte por dar saída
dos produtos com suspenção, visto que a lei não condiciona de forma taxativa que a tributação
tenha que ser na saída do estabelecimento industrial que o industrializou, podendo o contribuinte
recolher de forma postergada.
Conclusão:
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
pelas razões acima expostas. (documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente do adotado para o presente caso.
A Recorrente entende legítima a utilização do regime de suspensão nas
transferências de bebidas entre estabelecimentos e alega ter efetuado o recolhimento do IPI
correspondente às operações de forma postergada.
Registra-se que a empresa é fabricante de bebidas e optou pela tributação especial
do “REFRI”, nos termos do Art. 58N da Lei no 10.833/2003, in verbis:
“Art. 58-N. No regime especial, o IPI incidirá: (Incluído pela Lei n11.727, de 23 de
junho de 2008)
I - uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial,
observado o disposto no parágrafo único; e (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho
de 2008) (...)
Parágrafo único. Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será
devido na saída do estabelecimento que industrializar os produtos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 58-A desta Lei (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho
de 2008)”
Da leitura do dispositivo legal depreende-se que o IPI incide uma única vez na
saída do estabelecimento industrial. Desta forma, não há que se falar em regime de suspensão do
IPI da Lei no 10.833/2003, tendo em vista sua tributação no momento da saída do
estabelecimento que a produziu.
Fl. 542282
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

Identifica-se a inexistência de previsão legal para a combinação de dois regimes –
o geral e o especial. Neste sentido, o Decreto no 6.707/2008 ao determinar a opção por um dos
regimes.
“Art. 2o Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos
produtos listados no art. 1o ficam sujeitos ao regime geral ou ao regime especial
previstos neste Decreto (Lei no 10.833, de 2003, art. 58A; Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008, art. 42, inciso IV, alínea “a”).
Art. 3o Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos
produtos de que trata o art. 1o que não fizerem a opção pelo regime especial nos termos
do art. 28 estarão sujeitos ao regime geral de tributação (...)”
Uma vez expressa a previsão da opção no dispositivo supra citado, vale pontuar
que o processo administrativo não é sede adequada para discussões sobre ilegalidade ou
inconstitucionalidade de norma ou de exigência tributária, posto que as declarações em tal
sentido, mesmo em caráter incidental, são de competência exclusiva do Poder Judiciário. O
assunto restou sumulado por este Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2:O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Seguindo a análise, há que se destacar que a apuração do IPI é regida pelo
princípio da autonomia dos estabelecimentos. As obrigações e direitos relativos ao IPI são
pessoais a cada estabelecimento de uma pessoa jurídica, conforme previsto na legislação
tributária. A autonomia dos estabelecimentos impede a transferência de responsabilidades ou
créditos entre eles, a menos que haja autorização legal expressa, o que não se vislumbra no
presente caso. O arcabouço normativo segue em direção oposta ao pleiteado, como demonstrado
a seguir:
Lei 5.172/1966 - CTN
Art. 51. Contribuinte do impôsto é:
I - o importador ou quem a lei a êle equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a êle equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao impôsto, que os forneça aos contribuintes
definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste impôsto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
Lei no 4.502/1964
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive no
estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando
exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos créditos
Fl. 542283
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se em prazo
maior.
§ 2o Nos casos de transferência de firma ou de local, feitas as necessárias anotações,
continuarão a ser usados os mesmos livros fiscais, salvo motivo especial que aconselhe
o seu cancelamento e a exigência de novos, a critério do fisco.
§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, dêste artigo, interrompe-se por qualquer
exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os livros ou
documentos, ou com os créditos tributários dêles decorrentes.
Decreto no 7.212/2010 - RIPI
Art. 609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes
conceitos e definições:
(...)
III – a expressão 'estabelecimento', em sua delimitação, diz respeito ao prédio em que
são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos, unicamente, as
dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas, cercadas ou por outra forma
isoladas, em que sejam, normalmente, executadas operações industriais, comerciais ou
de outra natureza;
IV – são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação tributária,
os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica;
Este Conselho, em diversas oportunidades decidiu neste sentido:
ASSUNTO:IMPOSTOSOBREPRODUTOSINDUSTRIALIZADOSIPI
Períododeapuração:10/01/2007a31/12/2009
AUTONOMIA
DOS ESTABELECIMENTOS. PAGAMENTO
POR OUTRO
ESTABELECIMENTO .NÃO APROVEITAMENTO. Na apuração do IPI, vige o
princípio da autonomia dos estabelecimentos, plasmadonoparágrafoúnicodoart.51doCTNcombinadocomoart.57da Lei no 4.502/1964.Ospagamentosrealizadospeloscentrosdedistribuiçãoda autuada,
estabelecimentos independentes, não são por ela aproveitados, por isso sujeitos à exação
por meio do auto de infração.
Acórdão no 9303008.624–3aTurma CSRF, em sessão de 15demaiode2019 – Processo no
18470.731952/201169.
Outro ponto na conduta adotada pela Contribuinte que afronta o sistema tributário
é a eventual postergação de pagamentos. Não há qualquer previsão para se pagar após o
vencimento, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.430/1996. Veja que o recolhimento parcial enseja,
além dos juros de mora, a multa de ofício, de que trata o 80 da Lei n. 4.502/1964, cc art. 58-S da
Lei n. 10.833/2003.
Mesmo que a legislação admitisse o sistema adotado pela Recorrente, verifica-se
que não houve a rastreabilidade das mercadorias. Para pleitear, de forma atípica, o
aproveitamento de pagamentos entre estabelecimentos, deveria a Recorrente partir da
demonstração de que o IPI teria sido recolhido para os mesmos produtos e sobre a mesma base.
Fl. 542284
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2014-23

A ausência de rastreabilidade foi reiterada em diligência, como se depreende da
leitura do Termo de Diligência Fiscal, de 22/11/2021, que passo a reproduzir trecho que aborda o
tema:
“D) DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS
7. Analisando todos os dados disponíveis, inclusive aqueles apresentados no Ficha
Técnica de fls. 346.124/346.138, elaborado pela KPMG em atendimento à intimação
fiscal, concluímos não ser possível o rastreamento direto, nas filiais recebedoras
das bebidas com suspensão do IPI, das saídas vinculadas inequivocamente àquelas
mercadorias transferidas do estabelecimento industrial autuado para as demais
filiais da empresa. Não há, em nenhum documento ou livro fiscal apresentado a esta
auditoria, informação que permita identificar o estabelecimento fabricante, ou seja, o
estabelecimento de origem dos itens saídos de qualquer uma das filiais analisadas; “
(grifou-se)
Apesar da argumentação trazida no curso de todo o processo, a Recorrente não
logrou êxito em comprovar a rastreabilidade dos itens para os quais pretende aproveitar os
eventuais pagamentos feitos por outros estabelecimentos. Não há, em última análise, a
comprovação do recolhimento do IPI relativo aos fatos regularmente lançados de ofício e,
principalmente, previsão legal para a combinação de regimes.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 542285
DF CARF MF
Original